Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705813-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n.o 0732273-21.2020.8.07.0001, movido por IEDA MARINHO GUIRRA, rejeitou a impugnação (ID 23584527, p. 102/103). Em suas razões (ID 23584521), aduz ser o marco inicial da correção monetária a data da última renovação da apólice de seguro, porquanto cada renovação configura uma nova contratação, com novo capital segurado. Aponta má-fé da credora ao considerar como termo a quo a data da contratação inicial do seguro, configurando-se hipótese de excesso de execução, incorrendo em risco de lesão grave e de difícil reparação o pagamento do valor indicado pela exequente antes do trânsito em julgado da ação principal. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão impugnada, em violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 927 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada. Preparo comprovado no ID 23584528. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de elidir dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, em análise perfunctória, não se vislumbra a plausibilidade do direito a fim de justificar o efeito suspensivo vindicado, pois, conforme exposto no decisum, “[...] a questão foi analisada de forma exaustiva por todas as instâncias, sem qualquer modificação do entendimento” (ID 23584527, p. 102). Com efeito, compulsando os autos da ação de conhecimento (0704709-04.2019.8.07.0001), verifica-se que este Colegiado já se manifestou pelo acerto do termo inicial de incidência da correção monetária utilizado pela exequente. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão que julgou a apelação interposta pela ora agravante naqueles autos, esclarecendo a questão: Consoante jurisprudência pacífica desta egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária decorrente da morte do segurado deve ser corrigida monetariamente a partir da celebração do contrato, ante a própria natureza da avença. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...] No julgamento do AREsp n.o 1.701.862/DF – pendente de análise dos embargos de declaração opostos pela ora agravante –, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela manutenção do supramencionado entendimento, sob o seguinte fundamento: Quanto à correção monetária, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. [...] Cumpre ressaltar a improbabilidade de modificação do posicionamento já adotado, pois fundamentado em jurisprudência pacífica daquela Corte Superior quanto à matéria. Lado outro, os aclaratórios estão incluídos na pauta de julgamento do dia 02/03/2021, podendo a agravante postular nova análise da medida liminar em caso de alteração do entendimento. Forte nessas razões, o pedido será melhor analisado no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator